Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729461-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA SILVANO DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARA SILVANO DOS SANTOS GONÇALVES, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 39082195 que deferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela agravante. Nas razões recursais (ID 39359243), afirma que na decisão que deferiu a tutela de urgência não constou da parte final da decisão autorização para realizar os procedimentos reparadores de lipodistrofia braquial ou braquioplastia (código TUSS: 30101670 x2 – plástica em z ou w e código TUSS: 30101565 x2; – extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos). Pretende que os embargos sejam acolhidos para incluir na decisão embargada a autorização para os referidos procedimentos que constam no relatório médico. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à embargante. A decisão embargada deferiu os procedimentos solicitados pela parte agravante e que estão descritos no relatório médico, tendo sido indeferida, tão somente, a obrigação do plano de saúde custear drenagens, fisioterapia e malhas cirúrgicas, que não constam do pedido médico apresentado. Contudo, no dispositivo da decisão não constou expressamente a autorização dos procedimentos reparadores de lipodistrofia braquial ou braquioplastia (código TUSS: 30101670 x2 – plástica em z ou w e código TUSS: 30101565 x2; – extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos), que estão descritos no relatório médico de ID 38970705 - Pág. 25. Assim, com o intuito de deixar a decisão clara e facilitar o seu cumprimento, entendo que deve ser complementada a decisão para constar expressamente a autorização dos procedimentos solicitados pela embargante. Desse modo, acolho os embargos de declaração e, dessa forma, passa a parte final da decisão de ID 39082195 ter a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para obrigar o agravado a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários para a reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e correção cirurgia de assimetria mamária, bem como os procedimentos reparadores de lipodistrofia braquial ou braquioplastia e reparo da lipodistrofia mamária, cujos procedimentos estão descritos no relatório médico, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora